Tribunal: TJSP
Processo: 1008097-02.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C./C. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS. COBRANÇA DE TARIFA DE CARGA POLUIDORA (FATOR K). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade da cobrança da tarifa "fator-K – Fator de Poluição" até dez/2020 e a condenou a devolução, de forma simples,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C./C. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS. COBRANÇA DE TARIFA DE CARGA POLUIDORA (FATOR K). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade da cobrança da tarifa "fator-K – Fator de Poluição" até dez/2020 e a condenou a devolução, de forma simples, dos valores pagos de fator K pelo autor, que exerce atividade de shopping center, anteriores a dez/2020 e os cobrados entre janeiro e julho/2021.
II. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança do "fator K" sem prévia análise técnica dos efluentes anteriores a instalação de estação de tratamento interna pelo autor.
III. Razões de Decidir: Relação de consumo. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC. Ré que admite a cobrança desde outubro/2013 e sustenta a legalidade da cobrança, conforme Comunicados Sabesp 06/1993 e 03/2019. Autor que exerce a atividade econômica de shopping center. Cobrança de carga poluidora (fator K) abusiva sem prévio estudo técnico apto a apurar eventuais cargas poluidores do autor. Não demonstrado previamente à cobrança que a composição dos efluentes gerados pelo autor autorizava a aplicação do fator K. A Ré não demonstrou a regularidade da cobrança antes da construção de estação interna de tratamento de esgoto pelo Autor. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A cobrança do "fator K" é indevida sem prévia análise técnica dos efluentes.
RECURSO DESPROVIDO.